Tribunal: STF
Processo: RHC 240246
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fagner Oliveira Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 874.654/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no art. 331 do Código Penal. 



    Neste recurso, a defesa alega, em síntese, a nulidade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais, para que o paciente seja absolvido. Subsidiariamente requer a incidência da prescrição punitiva; a fixação do regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade; e por fim, seja concedido ao paciente Indulto Natalino (edoc. 62). 



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja reconhecida a nulidade, ou concedido algum dos pedidos alternativos. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não prospera o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 56)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, na decisão mantida pela Quinta Turma, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, sobre a controvérsia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". 



    Por outro lado, caso a guarda municipal ultrapasse os limites próprios da prisão em flagrante, como nas hipóteses em que for constatado o desenvolvimento de prévia atividade investigativa por parte dos respectivos agentes municipais, haverá o reconhecimento de ilegalidade. 



    (...)



    No caso dos autos, não se vislumbra que a guarda municipal tenha extrapolado suas funções, visto que a abordagem do paciente se deu em contexto de diligência rotineira da guarda, advindo a prisão em flagrante em razão das ofensas lançadas pelo paciente.



    (...)



    No caso concreto, depreende-se que as demais questões apresentadas - a incidência da prescrição punitiva; a fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de Indulto Natalino - não foram apreciadas pelo Tribunal a quo. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal”. (edoc. 41, p. 1-5, grifamos)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência da alegada nulidade da busca pessoal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    No mais, conforme bem ressaltou o STJ, as demais teses não foram debatidas nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente